Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803726-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZONIA CACAU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO OCORRIDA EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE CADASTRAL DA EMPRESA. RICMS/PA ESTABELECE QUE É SUSPENSA A EXIGÊNCIA DO ICMS EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO SOMENTE NAS SAÍDAS INTERNAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda essa documentação tenho por escorreita a decisão combatida, em que pese a agravante relatar que houve erro de inscrição na nota fiscal nº 2028, que estava inscrita como “venda”, e posteriormente corrigida para “remessa de demonstração”, este fato por si só não afeta a validade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002206-7.

2.

Em voto do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, resta evidente que a lavratura do auto de infração se deu em razão da empresa se encontrar em situação irregular na Secretaria de Fazenda, e não em razão de inscrição errônea de nota fiscal.

3.

O RICMS/PA estabelece em seu artigo 520 que a suspensão da exigência do ICMS em caso de demonstração somente ocorre nas saídas internas, não sendo este o caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803726-55.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AMAZONIA CACAU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADA: MARIA DANTAS VAZ FERREIRA OAB/PA 21.150-A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: GUSTAVO VAZ SALGADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amazônia Cacau Indústria de Alimentos LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pedido este requerido em sede de tutela de urgência.

Amazônia Cacau Industria de Alimentos LTDA ajuizou ação anulatória em razão da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002206-7, em 21/10/2013 no valor de R$ 125.504,75, (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), em decorrência do não recolhimento do ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 2028, no valor de R$ 1.212.181,00 (um milhão, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais).

Ocorre que, em impugnação administrativa, a agravante esclareceu que a empresa Jafinox Ind. de Máquinas de Chocolate Ltda. fora convidada pela Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI, pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará – SEBRAE/PA e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará – FAEPA, para participar do I Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Amazônia e Flor Pará 2013, enviando, assim, seus equipamentos à empresa Agravante para que fossem expostos no referido evento, com posterior retorno à empresa de origem.

Contudo, a empresa Jafinox Ind. de Máquinas de Chocolate Ltda., ao emitir a Nota Fiscal nº 2028, utilizou, erroneamente, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) referente à “venda”, quando o correto seria de “remessa para demonstração”. Diante disto, procedeu à retificação, por meio da Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal nº 2028 (protocolo 135130583733116), alterando a natureza da operação. Entretanto, em que pese a correção da referida nota fiscal, fora lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002206-7, objeto da presente demanda.

A agravante interpôs recursos administrativos, comprovando o retorno das mercadorias à empresa de origem, no entanto, restaram improvidos, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação anulatória. Assim, em sede de tutela de urgência, pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN, com a consequente abstenção de inscrição do crédito em Dívida Ativa.

Apreciado o pedido de tutela de urgência, o Juízo de piso o indeferiu, por restarem ausentes os requisitos que autorizariam a sua concessão, bem como não há motivo plausível para a suspensão do débito, uma vez que não é uma das hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

Irresignada, Amazônia Cacau Industria de Alimentos LTDA interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 615768), alega que fora realizada a retificação da Nota Fiscal nº 2028, por meio da Carta de Correção Eletrônica (protocolo 135130583733116), alterando, devidamente, a natureza da operação para “remessa para demonstração”, nos termos do documento juntado. Todavia, em que pese a referida correção, restou lavrado o Auto de Infração objeto da demanda.

Argui que tendo sido retificada a Nota Fiscal, alterando a natureza da operação de “venda” para “remessa de demonstração”, torna-se plenamente cabível a concessão da tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Em decisão de ID. 633618, indeferi o efeito ativo requerido no recurso.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou pela manutenção integral da decisão combatida (ID. 726204).

O órgão ministerial não manifestou na lide (ID. 810305).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amazônia Cacau Indústria de Alimentos LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário requerido em sede de tutela de urgência.

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega que fora lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002206-7, em 21/10/2013, em decorrência do não recolhimento do ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 2028, no valor de R$ 1.212.181,00 (um milhão, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais).

Todavia, dispõe que foi convidada a participar do I Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Amazônia e Flor Pará 2013, razão pela qual recebeu o referido maquinário temporariamente, e não de forma definitiva, como constante no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) referente a venda.

Procedeu com a retificação do ato por meio de carta de correção eletrônica de nota fiscal, n. 2028, alterando a natureza da operação, todavia, em que pese tal fato, fora lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372013510002206-7, objeto da presente demanda, o qual tentou suspender liminarmente em primeiro grau mas não obteve êxito.

Em que pese a arguição de que houve a retificação da nota fiscal de operação de “venda” para operação de “remessa para demonstração”, verifico que o voto proferido pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, foi no sentido de que a autuação ocorreu em razão da irregularidade cadastral da empresa, daí porque o equipamento foi apreendido pela fiscalização de fronteira, pois o contribuinte não pode receber mercadorias durante o período em que estiver com a sua inscrição suspensa (ID. 4338799 - Pág. 5/6- dos autos de origem).

Portanto, resta evidente que a autuação não ocorreu em razão do equívoco na emissão da nota fiscal, mas em razão da irregularidade cadastral da empresa.

Ademais, registro que o Regulamento do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal do Estado do Pará, estabelece as hipóteses de suspensão da exigência do ICMS, sendo
suspensa a exigência do ICMS em caso de demonstração somente nas saídas internas
, vejamos:

Art. 520. É suspensa a exigência do ICMS:

I - Nas saídas internas de mercadorias remetidas para demonstração, bem como nos respectivos

retornos, reais ou simbólicos, nas condições previstas nos arts. 521 a 525;

(...) Grifo nosso.

Coaduna com o entendimento a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA DEFERIDA.
MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. II ? No caso dos autos, o Juízo Monocrático deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do AINF 092012510000159-2 emitido em desfavor da recorrida, bem como que o agravante se abstenha de realizar qualquer ato tendente a exigir o tributo, sua inserção em cadastros de inadimplente ou sua qualificação como ativo não regular, com base no referido Auto de Infração;
III - A remessa interestadual de mercadorias para demonstração, ao contrário do que alega a recorrida, configura fato gerador do ICMS, visto que a mercadoria sai de um estado da federação para ingressar em outro, com posterior retorno à origem. A circulação da mercadoria exsurge, pois, evidente; IV - A legislação estadual não contempla a suspensão do ICMS em operações interestaduais de remessa de mercadorias para demonstração. Inteligência do art. 520, inciso I, do Decreto Estadual nº 4676/01 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação? ICMS);
V - A agravada remeteu mercadorias para demonstração para a empresa Rodovale Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda, localizada na cidade de Lajeado/RS, ocorrendo, por conseguinte, o fato gerador do ICMS, motivo pelo qual, inexiste qualquer irregularidade no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092012510000159-2, devendo a decisão agravada ser modificada; VI ? Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, suspendendo em definitivo a tutela deferida.

(TJ-PA - AI: 00131269720168140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/03/2019)
grifamos.

Portanto, resta cristalino que não assiste razão a agravante, visto que o auto de infração se deu por motivos diversos do que a simples inscrição errônea em nota fiscal.

Por fim, o Código Tributário Nacional, prevê em seu artigo 151 que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário

administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Sendo assim, não ocorrendo a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, a exigibilidade do crédito tributário deve permanecer, não havendo razões para a sua suspensão.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 24/05/2021